Tribunal: CARF
Processo: 11516.724027/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.724027/2017-54
ACÓRDÃO
2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANDEIRA ESTACIONAMENTOS EIRELI – ME E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA
CARF No 77.
O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional autoriza o
imediato lançamento das contribuições previdenciárias patronais e a
devida para outras entidades ou fundos decorrentes da perda dos
benefícios fiscais inerentes a este regime, sujeitando o contribuinte às
normas de tributação aplicáveis às empresas em geral.
SUPRIMENTO DE CAIXA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210.
A reiteração do suprimento de caixa e a assunção de despesas inerentes ao
seu funcionamento por terceira empresa, sem que isso caracterize
qualquer operação mercantil, demonstra a dependência do contribuinte
em relação a empresa fornecedora dos recursos financeiros, autorizando a
conclusão da existência de grupo econômico de fato entre elas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECORRÊNCIA.
INAFASTABILIDADE.
Está sujeito à multa prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, o
lançamento de ofício para exigir a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde
Ferreira da Silva (Relator), Ronnie Soares Anderson (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário ao Acórdão no 16-83.160, de 04 de julho de 2018,
em que os membros da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo,
por unanimidade de votos, julgaram improcedente, mantendo o crédito tributário referente a
contribuição patronal, a contribuição para o financiamento dos riscos ambientais do trabalho e a
devida para outras entidades ou fundos, no período de apuração compreendido entre 01/2013 a
12/2016, resultando no crédito total de R$ 177.613,97 consolidado em outubro de 2017.
Por bem retratar os fatos relevantes ao processo, abaixo se reproduz o relatório do
acórdão proferido pelo julgador de piso:
1. Trata-se de impugnações a lançamentos de créditos tributários relativos a
obrigações principais, contribuição previdenciária patronal, contribuição para o
financiamento dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT) e contribuição
para outras entidades e fundos denominados terceiros, em razão da Fiscalizada
ter declarado indevidamente em GFIP ser optante do SIMPLES NACIONAL.

Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
3

1.1. Relata a autoridade fiscal que, foi instaurado o procedimento de fiscalização
junto à empresa Bandeira Estacionamentos EIRELI - ME, tendo por objetivo
verificar a regularidade do cumprimento das obrigações pertinentes a seu
enquadramento no SIMPLES NACIONAL, no período de 01/2013 a 12/2016. O
sujeito passivo foi cientificado em 23/08/2017, do início do procedimento fiscal
através de Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF).
1.2. Intimada a esclarecer a sua declaração em GFIP de optante pelo SIMPLES
NACIONAL, a empresa alegou que, em decorrência de infração apurada pela
Prefeitura Municipal de São José no mês de dezembro de 2015, (art. 383 da Lei
Complementar n° 21/2005 - Deixar de submeter, total ou parcialmente, prestação
de serviço tributável a incidência do imposto), houve solicitação à Receita Federal
para sua exclusão retroativa do SIMPLES NACIONAL, mas que fazia jus à
permanência no regime favorecido, pois o auto de inflação que ensejaria a
exclusão estaria em grau de recurso administrativo, não havendo, portanto,
decisão final irrecorrível (processo n° 0301058-65.2016.8.24.0064 - SIG
08.2016.00211493-4). Na verdade, hoje, há decisão, conforme documento
juntado pela própria Fiscalizada (vide fls. 605 e seguintes).
1.3. A autoridade fiscal, verificou nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil
(Sistema SIVEX - Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional) que a
empresa teve sua inscrição em 05/04/2010, mas que por ato administrativo foi
excluída em 15/12/2015, com efeitos a partir de 05/04/2010, sendo que tal ato de
exclusão não foi efetuado pela RFB.
1.4. Mas, durante a auditoria, foi constatado ainda que outros fatos impedem o
ingresso da empresa no sistema do "SIMPLES NACIONAL", tais como:
A participação de sócios e administradores em outras empresas cuja
receita global ultrapassa os limites de que trata o inciso II, do artigo
3° da Lei Complementar n° 123, de 2006; A existência de grupo
econômico de fato entre a fiscalizada e a pessoa jurídica BANDEIRA
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, CNPJ
01.140-31010001-74, com extrapolação dos limites, de que trata o
inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
1.5. Além do sujeito passivo acima identificado foram também objeto de
diligência fiscal as pessoas jurídicas BANDEIRA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E
ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA - CNPJ 01.140.310/0001-74, e GEOCOB
ASSESSORIA DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA - ME, CNPJ
05.654.596/0001-6.
1.6. Da auditoria fiscal, conclui a autoridade fiscal que havia estreita relação entre
a devedora principal e a diligenciada BANDEIRA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E
ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
4
1.7. Quanto à caracterização do grupo econômico de fato, aponta-se para a
unidade gerencial e para a confusão patrimonial e financeira, implicando na
responsabilidade solidária prevista no inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91 e no
art. 124, I, do CTN.
1.8. Tal tema será retomado mais à frente. Aqui, cabe destacar que esta unidade
gerencial que levou não só à caracterização do grupo econômico de fato, mas
também ao reconhecimento de infração à legislação do Simples Nacional.
1.9. Com efeito, no quadro abaixo, verifica-se que havia unidade gerencial,
centrada nas figuras de Neida e, especialmente, de Leonardo, sócios-
administradores e procuradores da autuada. Observe-se que, na BANDEIRA
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA, Neida figurou
como sócia-administradora de 26/01/1996 a 26/03/2013 e de 17/03/2014 até o
presente momento, além de administrar por procuração de 25/04/2013 até o
presente momento. Já Leonardo foi sócio administrador de 26/03/2013 a
17/03/2014 e administra também por procuração desde 29/03/2012.
1.10. Assim, há a situação impeditiva prevista nos incisos III e IV do § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja, receita bruta global que ultrapassa o
limite de que trata o inciso II do caput do art. 3° da referida lei. No caso, a receita
da fiscalizada foi de R$ 107.952,73 e a devedora solidária de R$ 17.198.906,62,
totalizando R$ 17.306.859,35.
BANDEIRA ESTACIONAMENTO
NOME
QUALIFICAÇÃO
PERÍODO
CAPITAL
Jorge Luiz de Sá
Marques
Titular
De 23/11/2016 até
o presente
100%
Leonardo
Pereira
Bandeira
Sócio Administrador
De 05/04/2010 a
25/03/2013
50%
Leonardo
Pereira
Bandeira
Administrador
por
Procuração
Desde 25/04/2013

Neida
Pereira
Bandeira
Sócia Administradora De 05/04/2010 a
07/03/2014
50%
Gabrielle
Pereira
Bandeira
Sócia Administradora De 25/03/2013 a
23/11/2016
50%
Neiva Ilza Cardoso
Sócia Administradora De 07/03/2014 a
23/11/2016
50%

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
5
BANDEIRA RECUPERAÇÃO
NOME
QUALIFICAÇÃO
PERÍODO
CAPITAL
Leonardo
Pereira
Bandeira
Sócio Administrador
De 26/03/2013 a
17/03/2014
99%
Leonardo
Pereira
Bandeira
Administrador
por
Procuração
De 24/07/2015 até
o presente

Neida
Pereira
Bandeira
Sócia Administradora De 26/01/1996 a
26/03/2014 e de
17/03/2014 até o
presente
99%
Neida
Pereira
Bandeira
Administradora por
Procuração
Desde 25/04/2013
50%
Gisele Henges
Sócio Cotista
Desde 14/10/2013
1%
1.11. Dos quadros acima, conclui-se que, quanto à unidade gerencial, aponta-se
que Jorge, empregado da GEOCOB, desde 01/06/2010, é proprietário da
fiscalizada (BANDEIRA ESTACIONAMENTO) desde 23/11/2016.
1.12. Leonardo é sócio administrador da GEOCOB e é empregado e administrador
por procuração da BANDEIRA RECUPERAÇÃO e da fiscalizada (BANDEIRA
ESTACIONAMENTO).
1.13. Apurou-se na contabilidade da BANDEIRA ESTACIONAMENTO, que esta, por
intermédio de Jorge e Leonardo, mantém empréstimos da BANDEIRA
RECUPERAÇÃO. A tal título (empréstimos), constam pagamentos diretos de
despesas de condomínio, salários de funcionários, pagamentos de empréstimos
bancários, FGTS, INSS, serviços contábeis e de Notas Fiscais de Fornecedores,
dentre outros. O saldo da dívida, em 31/12/2016, alcançava a cifra de R$
1.108.466,25, não tendo sido detectado nenhum pagamento a título de juros ou
ônus de qualquer outra natureza.
1.14. Ressalta a autoridade fiscal que todos os valores lançados como base de
cálculo da remuneração de empregados foram os declarados em GFIP no período
do crédito.
1.15. Quanto à sujeição passiva solidária, a fundamentação decorre tanto na
formação de econômico de fato entre a fiscalizada e a empresa BANDEIRA
RECUPERAÇÃO (art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91), como na confusão financeira e
patrimonial decorrente das operações a título de empréstimos (inclusive
pagamento direto de despesas e encargos sem ônus por tais operações), que leva
ao interesse comum no fato gerador da obrigação principal (art. 124, I, do CTN).
2. Cientificadas dos lançamentos fiscais, as impugnantes apresentaram defesas
(fls. 572/584 e fls. 634/638), as quais podem ser assim sintetizadas:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
6
Quanto à caracterização de grupo econômico, aduz que as empresas
consideradas pela fiscalização como grupo econômico são familiares
sendo que os seus objetivos sociais são completamente distintos um
do outro, pois, a fiscalizada é empresa exploradora de espaço de
estacionamentos, ao passo que a outra é de recuperação de crédito.
Outro ponto que é que as empresas possuem todas as suas
atividades distintas uma da outra, sendo que cada uma tem sua
contabilidade, departamento financeiro, departamento pessoal,
entre outros. Nada impede que os administradores possam ser os
mesmos, por conta de economia financeira ou até mesmo por conta
da atividade desempenhada, haja vista que não há impedimentos
legais para que uma pessoa seja administradora de várias empresas.
Leonardo Bandeira jamais ficou como sócio administrador de ambas
as empresas pelo mesmo período. Na fiscalizada, esteve à frente dos
negócios, como sócio administrador no período compreendido entre
05/04/2010 e 25/03/2013 ao passo que na empresa Bandeira
Recuperação iniciou sua administração como sócio em 26/03/2013,
permanecendo até 17/03/2014. Os períodos em que a auditoria fiscal
apurou como sendo os mesmos em que o Sr. Leonardo Bandeira
permaneceu na administração de ambas as empresas ocorreu por
intermédio de procuração. Não pode a fiscalização considerar a
existência de um grupo econômico por conta de empréstimos
realizados entre elas, inclusive porque os pagamentos dos
empréstimos estão sendo efetuados na medida em que a empresa
Bandeira Estacionamentos consegue obter lucros com a sua
atividade.
Não foram prestadas informações incorretas da participação da
Fiscalizada no regime do SIMPLES Nacional, que desde 2010 teve sua
inscrição deferida e em 2015 teria ocorrido a sua exclusão. Isso
porque a equivocada exclusão da empresa Fiscalizada do SIMPLES
Nacional encontra-se sub judice. Com efeito, há Reclamação e
Recurso ao Conselho de Contribuintes da Prefeitura Municipal de São
José, bem como mandado de segurança, face à exclusão SUMÁRIA da
Fiscalizada do SIMPLES Nacional. Há liminar em agravo de
instrumento. Reconhece, no entanto, que a situação se alterou, em
parte, no mês de maio de 2017, quando houve o julgamento e
publicação do acórdão relativo ao Recurso ao Conselho, negando
provimento ao pleito da Fiscalizada, junto à Prefeitura de São
José/SC. Mas, ainda assim, deve-se aguardar a decisão do Mandado
de Segurança (0301058-65.2016.8.24.0064) e da ação proposta pela
Fiscalizada, visando o cancelamento das penalidades impostas,
conforme se verifica dos autos do processo n.o 0315716-
60.2017.8.24.0064, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José/SC.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
7
Sobreveio o Acórdão 16-83.160 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedentes as impugnações, mantendo os créditos tributários lançados. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA. FISCO MUNICIPAL.
Nos termos do art. 33 da Lei Complementar n° 123/2006, "a competência para
fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas ao
Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses previstas no art. 29"
da referida lei (exclusão de ofício) compete aos entes tributantes municipais,
estaduais, distrital e federal. Assim, em se tratando de exclusão de ofício
procedida pelo Fisco Municipal, lá deve ser discutida a questão relativa à
legitimidade da exclusão.
LANÇAMENTO. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO NÃO DEFINITIVO. SITUAÇÃO
NÃO IMPEDITIVA. AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDO.
Não constitui óbice à constituição dos créditos tributários o fato de não se achar
definitivo o ato de exclusão do Simples Nacional. Súmula CARF n° 77.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Ainda que se trate de conceito jurídico indeterminado, Grupo Econômico pode ser
entendido como o conjunto de sociedades empresárias que atuam em sincronia,
com a finalidade de buscar melhores resultados (maior eficiência) em suas
atividades, sendo prescindível a existência de relação de dominação de uma
empresa do grupo em relação às demais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados com a decisão proferida pelo julgador de piso, os sujeitos passivos
apresentaram recurso voluntário. O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 694 a
705, na data de 03/08/2018, antes mesmo da ciência do acórdão de impugnação realizada em
21/08/2018, por meio de solicitação de juntada de documentos, cuja peça foi assinada pelo
procurador constituído, o Sr. Mario José de Oliveira Sbragia.
O responsável solidário, cientificado do acórdão de impugnação em 21/08/2018,
apresentou o recurso voluntário de fls. 740 a 748 na data de 19/09/2018, assinado pelo
procurador, o Sr. Mario José de Oliveira Sbragia.

Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
8

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Os recursos voluntários apresentados pelo contribuinte e pelo responsável solidário
são tempestivos, comprovado a outorga de poderes ao signatário e presentes os demais requisitos
para sua admissibilidade deles tomo conhecimento.
Em apertada síntese, o contribuinte alega em sua defesa a (i) indevida exclusão do
Simples Nacional e do lançamento do crédito tributário dela decorrente; (ii) da impossibilidade de
caracterização de grupo econômico. Faz, ainda pedido subsidiário para a exclusão ou minoração
da multa de ofício aplicada no percentual de 75%, pleiteando, também a suspensão do julgamento
até que Poder Judiciário aprecie definitivamente a ação no 0315716-60.2017.8.24.0064, em
trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José.
Por sua vez, o solidário sustenta que não poderiam participar do polo passivo, uma
vez que não se conforma com a conclusão dada pela autoridade lançadora de que ele e o
contribuinte integrariam grupo econômico, também solicitando no pedido subsidiário a suspensão
do julgamento até a decisão definitiva do processo judicial envolvendo a exclusão do Simples
Nacional.
DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL E O LANÇAMENTO DELE
DECORRENTE:
Em síntese, considerando a supremacia das decisões judiciais sobre as
administrativas, alega o recorrente a inviabilidade do lançamento do crédito tributário enquanto
não ocorrer o trânsito em julgado da ação judicial no 0315716-60.2017.8.24.0064, em que estaria
pendente decisão sobre a anulação fiscal do crédito tributário relativamente ao tributo municipal,
encontrando-se em questionamento o próprio ato de exclusão de ofício do Simples Nacional
promovido pelo Município de São José (SC).
É certo que o lançamento controlado neste processo decorre do ato de exclusão de
ofício promovido pelo município que exerceu sua competência, nos termos do 39, da Lei
Complementar no 123/2006, cabendo a este ente a discussão administrativa sobre a legalidade do
procedimento levado a cabo.
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de
ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos
fiscais desse ente.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
9
Verifica-se à tela anexada às fls. 514 que a municipalidade promoveu em
16.12.2015 a exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional com fundamento na
existência de despesas que superam as receitas declaradas em mais de 20%, impedindo nova
opção pelo prazo de 3 anos, cujos efeitos se deram a partir de 05.04.2010 (Processo
Administrativo no 10.056/2015).
Portanto, ocorrendo o lançamento dos tributos e contribuições federais
decorrentes da exclusão de ofício, não cabe a autoridade lançadora ou às instâncias
administrativas julgadoras, apreciar a legalidade do ato de exclusão promovido pelo ente
municipal, falecendo qualquer competência deste colegiado para apreciar questões relativas ao
procedimento adotado pelo Município de São José.
Independentemente disso, é matéria sumulada no âmbito deste CARF que a
possibilidade de discussão administrativa do ato de exclusão do Simples não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários dele decorrentes, mormente porque continua a transcorrer o
prazo decadencial para sua constituição, conforme Súmula CARF no 77:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
O que se assegura ao contribuinte é que enquanto não decidido definitivamente a
questão relativa ao procedimento de exclusão de ofício, eventuais créditos lançados terão sua
exigibilidade suspensa, não produzindo efeitos, conforme §§ 3o e 5o, do artigo 76, da Resolução
CGSN no 94/2011, vigente na época do lançamento, inexistindo, porém, qualquer impedimento
legal para a constituição do crédito tributário.
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é:
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76.
[...]

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
10
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou ao
processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente,
após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, ficando os
efeitos dessa exclusão, observado o disposto no art. 76, condicionados a esse
registro.
O contribuinte pretendeu através do Mandado de Segurança no 0301058-
65.2016.8.24.0064 suspender os efeitos do ato de exclusão de ofício do crédito tributário lançado
pelo Município de São José, controlado no Processo Administrativo no 10.056/2015, notadamente
a exigência do crédito lançado por este ente em razão do não oferecimento à tributação da
totalidade das receitas auferidas na prestação dos serviços de estacionamento.
Vide que a ação judicial foi interposta no âmbito da justiça estadual e antes da
constituição do crédito tributário controlado neste processo. Observa-se que o contribuinte junto
com a sua impugnação apresentou às fls. 605 a 609, a decisão proferida no Processo
Administrativo no 1.580/2016 (Apenso ao PA no 10.056/2015), no qual o Conselho Municipal de
Contribuintes do Município de São José, confirmou o arbitramento de base de cálculo adotada
para a exigência do Imposto sobre Serviços, negando provimento ao recurso apresentado. No
entanto, quanto a definitividade do Processo Administrativo no 10.056/2015, nada apresentou o
recorrente. O que se tem notícia é que na data de 16.12.2015, restou registrada a exclusão do
Simples Nacional nos sistemas de controle (fls. 514).
Considerando que até a presente data os recorrentes não demonstraram existir
qualquer decisão judicial que tenha anulado ou alterado o ato de exclusão do Simples Nacional
realizado pelo Município de São José, o crédito tributário controlado neste processo não padece
de qualquer mácula, que justifique algum reparo à decisão recorrida.
DO GRUPO ECONÔMICO E DA SOLIDARIEDADE:
Os recorrentes sustentam que a mera identidade de administradores não é
suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico de fato, de tal sorte que inobstante
tal coincidência, as empresas têm personalidades jurídicas diversas, atuando com autonomia entre
si, sem qualquer espécie de coordenação entre elas. Também, não é o caso de se reconhecer a
existência de grupo econômico, quando uma empresa realiza empréstimos a outra. É necessário
que se estabeleça um vínculo relevante, de tal sorte que se possa invocar a solidariedade entre
elas pela responsabilização do crédito tributário, do qual não teria se desincumbido a autoridade
lançadora.
O conceito de grupo econômico está relacionado à ideia de que duas ou mais
empresas, embora juridicamente distintas, atuam de forma integrada ou coordenada, formando
uma unidade econômica. Esse conceito é muito utilizado no Direito do Trabalho e no Direito
Empresarial.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
11
Neste contexto, a prova trazida pela autoridade lançadora é fundamental para a
formação da livre convicção do julgador, nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/1972, de
modo que a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de
maneira consistente, conduzindo à conclusão adotada na decisão. Pelo princípio da persuasão
racional, é exigido do julgador esclarecer a motivação que o levou a valorar a prova desta ou
daquela forma, a fim de construir de maneira lógica, o resultado prolatado. Senão vejamos quais
foram os argumentos trazidos pelo julgador de piso:
5.2. Assim, na hipótese, dado o conjunto de indícios trazidos pelo Auditor Fiscal,
não parecem subsistir dúvidas quanto à existência de grupo econômico de fato,
independentemente da concepção de grupo econômico que se adote, pois ficou
demonstrado que havia não só estreita relação entre as empresas, do ponto de
vista gerencial/administrativo, como também confusão patrimonial e financeira, a
tornar livre de dúvidas a caracterização do grupo econômico de fato.
[...]
5.4. No caso, para além da estreita relação gerencial/administrativa, apurou-se na
contabilidade da Fiscalizada que esta mantém "empréstimos" não onerosos da
BANDEIRA RECUPERAÇÃO. Conforme relatório fiscal, a tal título (empréstimos),
constam pagamentos diretos de despesas de condomínio, salários de
funcionários, pagamentos de empréstimos bancários, FGTS, INSS, serviços
contábeis e de Notas Fiscais de Fornecedores, dentre outros. O saldo da dívida,
em 31/12/2016, alcançava a cifra de R$ 1.108.466,25, não tendo sido detectado
nenhum pagamento a título de juros ou ônus de qualquer outra natureza.
5.5. Sendo assim, evidente que a estreita relação gerencial/administrativa,
inferida principalmente do quadro societário/conjunto de procurações,
conjuntamente com pagamentos de despesas próprias da Fiscalizada a título de
empréstimo não oneroso, no mínimo, comprova que as empresas mantinham
controle comum de decisões operacionais ou financeiras relevantes. Note-se que
os empréstimos tinham um saldo em 31/12/2016 (R$ 1.108.466,25) equivalente a
mais de dez vezes a receita bruta mencionada no relatório fiscal para 2013 (R$
107.952,73).
[...]
Ora, além da existência da administração em comum – os recorrentes não negam
que se trata de empresas familiares – o solidário realiza uma série de pagamentos diretos de
despesas do contribuinte, contabilizados como empréstimos, que além de demonstrar nítida
confusão patrimonial entre eles, indicam que o contribuinte é incapaz de levar a cabo sua
atividade social, sem a participação do solidário.

Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
12
Como afirmado alhures, isoladamente, a necessidade de se socorrer a empréstimos
e financiamentos para suportar eventual excesso de despesas ou para a realização de
investimentos não conduz a existência de grupo econômico entre mutuário e mutuante. No
entanto, o conjunto probatório leva a outra conclusão. Basta verificar as demonstrações de
resultado de fls. 615 a 618 para identificar que o custo dos serviços somado com as despesas são
duas a três vezes a receita contabilizada do contribuinte, nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.
Isso leva a crer que o contribuinte não apresenta condições financeiras para satisfazer a dívida de
R$ 1.108.466,25 com o solidário, o que não poderia ser ignorado por ele, haja vista a identidade
de seus administradores, ligados por laços familiares.
O artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991, estabelece que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes desta Lei, independentemente da verificação de qualquer ilicitude da conduta, no que
diz respeito às contribuições previdenciárias.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
[...]
É matéria pacífico neste CARF que a constatação de grupo econômico é suficiente
para que seja atribuída a responsabilidade solidária entre seus membros, sendo desnecessário a
demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, conforme se verifica da Súmula CARF no 210:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
À propósito, a existência de grupo econômico se torna ainda mais evidente, uma
vez que comprovada a dependência econômica do contribuinte em relação ao solidário. A
caracterização de grupo econômico de fato resulta na solidariedade entre seus integrantes pelas
obrigações previdenciárias, conforme acórdãos proferidos pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, abaixo pinçados:

Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
13
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2007
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução
de objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Número da decisão 9202-007.679 – Processo no 11516.001487/2009-09
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
GRUPO ECONÔMICO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico,
deverá a Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário
a todas as empresas integrantes daquele Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art.
30, IX da Lei 8.212/91.
Número da decisão 9202-007.989 – Processo 15504.000290/2008-53
Além disso, no caso de optantes pelo Simples Nacional, se as despesas pagas no ano
calendário superem em mais de 20% (vinte por cento) o valor dos ingressos, o contribuinte será
excluído de ofício do regime simplificado, nos termos do inciso IX, do artigo 29, da Lei
Complementar no 123/2006. Isso, porque esse tipo de desiquilíbrio pode indicar eventual omissão
de receitas do contribuinte. No caso concreto tal diferença entre aplicações e ingressos chega a 3
vezes em alguns períodos.
Diante de tal quadro, o liame necessário para a configuração de grupo econômico
entre o contribuinte e o solidário está estabelecido, na medida em que ficou comprovado que o
primeiro não poderia cumprir suas atividades sociais sem a participação ativa e deliberada deste
último, reiteradamente suprindo-lhe o caixa, o que também culminaria no interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
Portanto, por qualquer ângulo que se observe, seja pelo interesse comum, seja por
integrar grupo econômico, a empresa Bandeira Recuperação de Crédito e Assessoria de Cobrança
Ltda deve ser mantida no polo passivo do crédito tributário, não merecendo nenhum reparo à
decisão recorrida.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
14
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
Subsidiariamente, os recorrentes pleiteiam a exclusão ou redução da multa de
ofício aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Cumpre esclarecer ao recorrente, que o artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991, define o
procedimento a ser aplicado:
Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Neste sentido, a insurgência do recorrente é contra a própria lei que estabelece a
multa mínima de 75% no caso de lançamento de ofício, sujeito, ainda, às reduções nas hipóteses
de pagamento ou parcelamento, antes da decisão proferida em primeira instância administrativa
(art. 6o da Lei no 8.218/1991). Lembro ao contribuinte que por dever regimental, esta Turma não
tem competência para negar vigência a legislação, muito menos questionar sua proporcionalidade
ou abusividade, nos termos do artigo 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Considerando que a multa de ofício decorre de expressa disposição legal, ela deve
ser mantida.
DO SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO:
Em pedido subsidiário, ainda requereram os recorrentes, o sobrestamento do
julgamento do processo até a definitividade da decisão judicial no processo no 0315716-
60.2017.8.24.0064.

Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.845 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724027/2017-54
15
Ora, as hipóteses de sobrestamento do julgamento do processo são àquelas que
constam do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023: a)
sobrestamento por determinação judicial (art. 3o, VI); b) sobrestamento do julgamento do
processo reflexo até que seja julgado na mesma instância decisão relativa ao processo principal (§
5o, do art. 47); c) sobrestamento nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
e que declare ilegalidade da norma.
Assim sendo, em razão da estrita observância regimental a que os conselheiros
deste CARF estão submetidos, a pretensão dos recorrentes para o sobrestamento do julgamento
do processo não encontra qualquer amparo legal.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários apresentados,
negando-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 766
DF CARF MF
Original